Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708436-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (credor) contra r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de recuperação judicial, processo no 0717056-90.2020.8.07.0015, concedeu a recuperação judicial e manteve a essencialidade dos bens declarada nos autos até o final da recuperação judicial (ID 146350566, de origem). Em suas contrarrazões de ID 45901915, a empresa agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, seja por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, seja pelo suposto remédio processual indevido, porquanto a decisão teria de ser atacada por apelação, não possuindo lastro no rol do art.1015 do CPC, configurando-se possível erro grosseiro. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator